Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-57.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBRA ASSUMIDA POR ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. ESBULHO CONFIGURADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO PLEITEADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por promitente comprador de unidade habitacional contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a legitimidade da posse exercida pela associação autora, (ii) a caracterização do esbulho possessório pelo apelante e (iii) a possibilidade de restituição de valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A associação autora assumiu legitimamente a posse da unidade, por deliberação dos adquirentes e mediante regras que condicionavam o acesso ao imóvel à quitação integral do saldo devedor. O apelante, inadimplente mesmo após concessão de descontos e prorrogações, tentou se imitir clandestinamente na posse, o que caracteriza esbulho nos termos do art. 561 do CPC. 4. A restituição de valores pagos não pode ser conhecida em grau recursal, por ausência de requerimento na origem, pena de indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal e ao contraditório. 5. “Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a perda da posse, na ação de reintegração.” (TJDFT, AI 0710863-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 02/07/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação parcialmente conhecida apenas quanto ao pedido de afastamento do esbulho, mas, na parte conhecida, improvida.
Tese de julgamento: "1. Caracteriza esbulho a tentativa de ocupação de unidade por promitente comprador inadimplente, em afronta às deliberações assembleares. 2. Pedido de restituição de valores formulado apenas em sede recursal não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 560, 561, 562, 487, I e 1.009, §1o; Código Civil, art. 476; Lei no 4.591/1964, art. 43, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710863-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 02/07/2025.